Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020809-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GELSON LISCH - CPF: 838.727.951-04 (AGRAVADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020809-74.2024.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: Gelson Lisch.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––-
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020809-74.2024.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: Gelson Lisch.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação
de rescisão contratual e restituição de valores pagos movida por
Gelson Lisch, determinou a imediata baixa na negativação registrada ao id. 159351400 – autos de origem, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de nova multa, no valor de R$1.000,00.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, eis que a decretação da nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício para SPC/SERASA.

Em caráter subsidiário, alega que a multa se mostra excessiva, a ponto de penalizar em excesso ou implicar em enriquecimento indevido ao credor, evidenciado a necessidade de revisão da multa, fixando-a em patamares de valor de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida do agravante. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
230935155
).

O Magistrado
a quo
prestou informações (id. 233036237)
, mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id.236338176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020809-74.2024.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: Gelson Lisch.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gelson Lisch
propôs ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., discorrendo, em síntese, que celebrou
um contrato de adesão individual com a instituição ré na data 14.04.2023, cujo objeto foi à prestação de serviços e fornecimento de materiais e instalação de sistema solar fotovoltaico.

Alega que cumpriu com sua obrigação contratual, contudo até a presente data o réu não realizou qualquer serviço, tampouco ofereceu assistência.
Ao final, postulou pela concessão da tutela antecipada de urgência, para a suspensão imediata das cobranças e boletos em nome do autor, pedido este, deferido pelo magistrado de piso (id. 136945584).

Ocorre que o autor requereu nova tutela de urgência, expondo que o réu inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes e o d. magistrado
a quo
determinou a imediata baixa na negativação registrada (id. 140865908 – autos de origem), no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$500,00.

Houve o descumprimento da liminar por parte do réu, razão pela qual o nobre julgador, determinou a imediata baixa na negativação registrada ao id. 161834676 – autos de origem, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de nova multa, no valor de R$1.000,00.

Contra essa decisão o agravante recorre alegando
que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, eis que a decretação da nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício para SPC/SERASA.

Em caráter subsidiário, alega que a multa se mostra excessiva, a ponto de penalizar em excesso ou implicar em enriquecimento indevido ao credor, evidenciado a necessidade de revisão da multa, fixando-a em patamares de valor de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida do agravante. Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de concessão da mesma, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise, ressaltando que caso o banco objetive a não incidência da mesma, deverá cumprir com a exibição no juízo de origem e não nesta instância.

No caso dos autos, verifica-se que houve o descumprimento da ordem judicial, mormente porque o nome do autor continuou inserido no cadastro de inadimplentes mesmo após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
, o que motivou a majoração da multa, e a presente insurgência recursal.

In casu
,
no
que tange ao pleito recursal de extinção da multa arbitrada, saliento que desde as primeiras lições do direito, a sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 1.0
00,00, deve
ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece qualquer reforma neste particular.

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso de o agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Por fim, e não menos importante, não há o que se falar em
nulidade da multa frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício para SPC/SERASA, não comporta respaldo, porquanto referido órgão não faz parte do processo, sendo responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

Outrossim, repito, o perigo se atrela o autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024